Tribunal: TJMT
Processo: 1059181-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059181-89.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDOS: JOSE CICERO DA SILVA , RICARDO JOSE MODESTO DE OLIVEIRA, SOLAR POWER ENERGIA SOLAR LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS/DANO MATERIAL E PEDIDO LIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES- FORNECEDOR DE CRÉDITO- SERVIÇO NÃO ENTREGUE -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA- DANO MORAL CONFIGURADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante aduz que realizou a contratação, em 12/2023, de compra e instalação de painéis de captação de energia solar de Sistema Fotovoltaico para geração de 800kWh, no valor de R$ 13.800,00, realizado através de 48 (quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 507,54 (quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), por meio de boletos bancários emitidos pela terceira Requerida, com o primeiro vencimento em 20/03/2024, porém, a instalação não foi feita.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. Por previsão contratual (ID 166631403)a entrega total do sistema ocorreria no prazo de 60 dias após a contratação e pagamento, a qual o correu em 14/12/2023, conforme contrato de financiamento de ID 173817228.Verifica-se que diante da ausência de contestação pelos dois primeiros requeridos, resta incontroverso que não houve a instalação dos equipamentos de usina solar.De acordo com o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.Outrossim, diante da responsabilidade solidária entre os fornecedores, a exceção do contrato não cumprido pode ser requerida pelo consumidor em face de um ou de todos os integrantes da cadeia produtiva, em decorrência da Teoria da Aparência.Neste sentido:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos.2. Como é sabido, à luz da teoria da aparência, ‘os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes’ (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09 /2013, DJe 03/10/2013).3. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1299783/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 14/03/2019)Com efeito, é certo que o financiamento do valor junto ao banco réu se deu exclusivamente para o pagamento dos serviços contratados. Portanto, rescindido o contrato de prestação de serviços, não há como obrigar o autor a continuar a pagar a quantia financiada.Assim, ante a interligação entre os aludidos contratos celebrados pelo consumidor, na medida em que desfeita a avença para a instalação de sistema fotovoltaico, a mesma sorte seguirá o contrato de empréstimo utilizado como meio para a celebração do primeiro, havendo que se declarar sua rescisão, a fim de retornar ao status quo ante. A este respeito, dispõe o artigo 54-F, II, e §2o, do Código de defesa do Consumidor.Desta forma, sugiro a rescisão do contrato de financiamento de operação n° 13552393, tendo em vista inexecução da prestação de serviço de instalação de usina solar.Neste sentido:EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIMENTO PLACAS SOLARES. FALTA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PARCERIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. 1. Existindo indícios de parceira entre a instituição financeira e o prestador de serviços que vendeu placas solares, e não as entregou, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor de pleitear a suspensão das parcelas do financiamento até o julgamento definitivo. 2. Agravo de Instrumento improvido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0009012-59.2023.8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 13/09/2023, DJe 18/09/2023 12:37:32) (TJ-TO - AI: 00090125920238272700, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 13/09/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EFETIVADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – ARRESTO DE BENS – RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS, NESSA FASE PROCESSUAL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 12a C. Cível - 0013344-61.2022.8.16.0000 - Medianeira - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AI: 00133446120228160000 Medianeira 0013344-61.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 25/07/2022, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE SISTEMA SOLAR - USINA FOTOVOLTAICA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ACESSORIEDADE - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS. Para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista que o contrato de financiamento realizado pela parte autora junto à instituição financeira cuida-se de negócio jurídico acessório, havendo fortes indícios de que o contrato principal não foi adimplido, cabível a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança das prestações relativas aos contratos descritos na peça vestibular. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 13448314020228130000, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)De outro giro, verifico que a parte autora pugna pelo pagamento da multa de 20% (vinte por cento) ao argumento de que esta prevista no contrato.Todavia, da análise da proposta acostada aos autos não vislumbro qualquer tratativa das partes nesse sentido, razão pela qual entendo que esta não deve ser concedida.No que pertine aos danos morais, entendo que estes restaram caracterizados, notadamente pela inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes por um contrato em que não houve a execução dos serviços contratados, sendo certo que somente na seara judicial é que foi possível a exclusão dos apontamentos.Necessário destacar, ainda, que o autor tentou resolver administrativamente a demanda, conforme documentos carreadas aos autos especialmente o boletim de ocorrência de ID 166631404.Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.Insta ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da negativação.Importa consignar que a parte Reclamante não possui anotação junto ao SPC/SERASA. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.3 – DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, sugiro a rejeição das preliminares, e OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para:a) RATIFICAR a tutela de urgência outrora deferida;b) RESCINDIR o contrato de financiamento de operação n° 13552393 e DETERMINAR a devolução simples dos valores pagos pelo Requerente a este título, acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela SELIC ao mês ambos a partir de cada desembolso;c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a proceder ao pagamento ao autor do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais pela SELIC ao mês, a partir do evento danoso.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
4. Insurgência da recorrente no tocante sua legitimidade e responsabilidade pelo dano material e moral, a legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, a Recorrente está classificada como a instituição financeira para a facilitação da contratação dos serviços pelo consumidor, e, por consequência, torna interdependentes e responde solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo à parte, ação de regresso, se assim entender.
5. A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao descumprimento contratual, caracteriza desídia da empresa e autoriza, no caso concreto, a fixação de indenização por dano moral.
6. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta da empresa e aos parâmetros da razoabilidade, não havendo motivos para sua redução.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059181-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLAR POWER ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.846.170/0001-95 (RECORRENTE), RICARDO JOSE MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 324.300.838-76 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 282.612.594-04 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025